Tribunal: TCU
Processo: 010.128/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 040/2007, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 599897, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO INFRA-ESTRUTURA DE UM COMPLEXO DE ARMAZENAGEM EM BOA VISTA. (no da TCE no sistema: 1306/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1181/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Haroldo Eurico Amoras dos Santos, Carlos Wagner Briglia Rocha, Cleocimar Félix da Silva, Antônio Valdy Fontenele, Construcon Construção e Comércio Ltda. e Francisco Djalma Brasil de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 040/2007, registro Siafi 599897 (peça 24), firmado entre a Suframa e o Estado de Roraima, que tinha por objeto a execução do " projeto infraestrutura de um complexo de armazenagem em Boa Vista ". Considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que atos praticados em inquéritos policiais ou procedimentos apuratórios conduzidos pelo Ministério Público ou processos judiciais, cíveis ou criminais, ainda que relativos a fato coincidente ou conexo, não interrompem a prescrição no âmbito do TCU (art. 6o, § 2o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 23/7/2014 (peça 499, p. 8), sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que, entre 12/8/2015 e 10/4/2019 , os únicos eventos registrados se referem a ofícios de autoria do Ministério Público do Estado de Roraima (MP/RR) em que são solicitadas informações à Suframa sobre a prestação de contas do convênio em questão (peças 271, 275 e 499, p. 8); considerando que esses eventos não são válidos como atos interruptivos, conforme o disposto no art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, em resposta à solicitação do MP/RR, a Suframa informou que o processo relativo ao ajuste foi encaminhado em 3/12/2015 para " análise e tomada de providências por parte da Comissão de Tomada de Contas Especial " da Suframa e que, até aquela data (16/7/2018), não havia nos autos " elementos referentes à efetiva instauração de Tomada de Contas Especial " (peça 276, p. 15-16); considerando que o próximo evento processual ocorreu apenas em 10/4/2019 , tratando-se de despacho do presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial que solicita manifestação da área técnica da Suframa sobre a reprovação das contas (peça 312); e considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) no sentido da ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, em razão de o processo ter ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (peças 499-502); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 6o, § 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.128/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Valdy Fontenele (XXX.143.383-XX); Carlos Wagner Briglia Rocha (XXX.621.562-XX); Cleocimar Félix da Silva (XXX.155.222-XX); Construcon Construção e Comércio Ltda. (00.604.245/0001-28); Haroldo Eurico Amoras dos Santos (XXX.785.342-XX) 1.2. Unidade: Governo do Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Maria Dizanete de Souza Matias (OAB/RR 8) e Luiz Henrique Cauper Pereira (OAB/RR 598-A), representando Cleocimar Félix da Silva; Kairo Icaro Alves dos Santos (OAB/RR 792), representando Laila Acacia Sarah Lima, Construcon Construção e Comércio Ltda. e Natasha Talia Sarah Lima 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há